Tribunal: TJMT
Processo: 1003602-58.2023.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003602-58.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ROBERTO LUIZ MARCON - CPF: 386.330.609-06 (RECORRENTE), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVA DE PROPRIEDADE. BEM QUE NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE.
CONCLUSÃO INCORRETA NO ÀCORDÃO.
CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 228230675, no R.I. no 1003602-58.2023.8.11.0045.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- erro material do acórdão
.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do erro material.

De acordo com o parágrafo único, do art. 48, da Lei de Regência os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 463, I, DO CPC. 1. Descabimento da utilização dos aclaratórios para rediscutir questões já decididas. 2. Possibilidade de existirem hipóteses não abarcadas expressamente na tese, como decorrência da própria limitação da linguagem jurídica. Doutrina sobre o tema. 3. Correção, de ofício, de erro material. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(STJ – 2a S - EDcl no REsp n. 1.301.989/RS – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 13/8/2014 - DJe 29/8/2014).

“Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO COM
ERRO

MATERIAL
. PRESENTE CONTRADIÇÃO. CABIMENTO DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. Não obstante tenha sido negado provimento ao agravo de instrumento no 71008728412, assim constando do voto e da tira da ementa, na tira final do acórdão ficou registrado que o recurso foi
provido

à unanimidade, quando deveria constar
improvido
. Acolhidos os
embargos
de
declaração
para corrigir o
erro

material
e passar a constar NEGARAM PROVIMENTO. UNANIME. ACOLHERAM OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. UNANIME.”
(TJRS – TRFP – ED
n
o 71009361668 – rela. Juíza Rada Maria Metzger Képes Zaman – j. 31/07/2020).

- da situação fática.

O erro material se constitui na conclusão do acórdão, que determinou a retirada da propriedade do veículo “
117902-VW/FUSCA 1300, placa JTH 2507, ano/modelo 1977/1977
” em nome do embargante. Contudo, o veículo correto que deve ser excluído do nome do embargante é o veículo de marca e modelo “
R/JUNIOR CIA 501, ano e modelo 2018, RENAVAM 01178264162 e placa no QCD4331”
.

Assim, considerando que o acórdão incorreu em equívoco ao determinar a exclusão de veículo diverso, a conclusão correta é a exclusão do veículo
R/JUNIOR CIA 501, placa QCD - 4331, ano/modelo 2018/2018
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
sanar a contradição apontada;
a.2)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado, com alteração no dispositivo:
“
a.1)
determinar ao Recorrido, a exclusão do nome da Recorrente dos documentos/base de dados de propriedade do veículo R/JUNIOR CIA 501, placa QCD - 4331, ano/modelo 2018/2018;

b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024